Tribunal: STF
Processo: RMS 27182
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Análise da redistribuição. Julgamento iniciado no âmbito da Segunda Turma. Art. 10, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Presença de Ministro que funcionou no anterior julgamento. Prevenção do Órgão Fracionário. Substituição da relatoria. Aposentadoria do Relator. Art. 38, IV, “a”, do RISTF. Ocupante atual da cadeira. Redistribuição.



      Vistos etc.



      O Ministro Luiz Fux submete o presente writ a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 10 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGRA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA TURMA. ENVIO DOS AUTOS À MINISTRA PRESIDENTE.



    DESPACHO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em 06/07/2007 contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 12.739/DF. Os presentes autos vieram-me conclusos em decorrência da posse da Ministra Rosa Weber na Presidência do STF, nos termos do art. 38 do Regimento Interno desta Corte.



    A Ministra Rosa Weber, por sua vez, recebeu os autos consoante despacho do Min. André Mendonça, proferido em 9/9/2022, assim fundamentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE VISTA: ATO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PERDA DE EFEITOS DO PEDIDO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA DO MINISTRO SOLICTANTE. ENVIO DOS AUTOS À MINISTRA RELATORA.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rio Sul Serviços Aéreos Regionais S.A., em 06/07/2007, com base na al. “a” do inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 12.739/DF, com a seguinte ementa:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. SÚMULAS 267 DO STF. 1. A Corte Especial firmou orientação no sentido do não cabimento da impetração contra decisão de órgão fracionário deste STJ que aplica multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento dos embargos de declaração, considerados procrastinatórios (v.g.: AGMS 11949/DF, Min. Fernando Gonçalves, DJ 23.10.2006). 2. Tratando-se o ato impugnado na impetração de decisão atacada por via de recurso extraordinário, o mandado de segurança não é cabível porque não é via substitutiva ou paralela ao referido recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (e-doc. 5, p. 4).



    2. Em 24/08/2010, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal iniciou o julgamento do agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso ordinário, proferida pela Relatora à época, e. Ministra Ellen Gracie, em 03/06/2008. Depois do voto da Ministra Ellen Gracie pelo não provimento do agravo regimental, o e. Ministro Ayres Britto pediu vista, ficando o julgamento suspenso desde então.



    3. Com a aposentadoria dos citados Ministros, fez-se a substituição da relatoria para a e. Ministra Rosa Weber (fl. 312) e o encaminhamento do processo ao e. Ministro Roberto Barroso, que, em 08/10/2019, despachou: 



    ‘Cuidando-se de pedido de vista do Ministro Ayres Britto, no âmbito da Segunda Turma desta Corte, submeto o feito à consideração do eminente Presidente, com proposta de eventual encaminhamento dos autos à Presidência do referido colegiado para continuidade de julgamento. O que faço na linha dos seguintes precedentes: RE 305.470, Rel. Min. Ellen Gracie; e RE 422.941-ED, Rel. Min. Cezar Peluso’ (fl. 314)



    4. Em 16/10/2019, o Presidente do Supremo Tribunal Federal à época, e. Ministro Dias Toffoli, acolheu a sugestão do Ministro Roberto Barroso, determinando a remessa do processo “à douta Presidência daquele colegiado [Segunda Turma] para continuidade no julgamento” (e-doc. 2, fl. 317). 



    5. Por estar no exercício da Presidência da Segunda Turma à época, o processo foi encaminhado para a eminente Ministra Cármen Lúcia, em 17/10/2019, que proferiu o seguinte despacho: 



    “A espécie vertente apresenta a peculiaridade de os substitutos da Ministra Ellen Gracie e do Ministro Ayres Britto comporem a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, tendo sido iniciado o julgamento na Segunda Turma, o que atrai a regra de prevenção do art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar da exceção prevista no § 3º, pela permanência dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes naquele colegiado fracionário.



    Nos termos do § 1º do art. 134 do Regimento Interno, ‘[a]o reencetar se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo”, pelo que, tendo o Ministro Ricardo Lewandowski integrado a Segunda Turma na vaga surgida com a aposentadoria da Ministra Ellen Gracie, deixa ele de participar do julgamento porque o contrário conduziria a cômputo de mais votos que o número de membros no colegiado



    Considerada a ordem inversa de antiguidade na colheita de votos (art. 135 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), o processo somente poderá ser apregoado para continuidade de julgamento depois de o Ministro Edson Fachin indicar se e quando se considera habilitado a proferir voto na causa.



    7. Pelo exposto, encaminhe-se o presente recurso ordinário em mandado de segurança ao gabinete do Ministro Edson Fachin.” (e-doc. 3).



    6. Em 20/11/2020, o e. Ministro Edson Fachin proferiu despacho (e-doc. 7) declarando-se apto para o julgamento e determinando o envio dos autos à Presidência da Segunda Turma para dar continuidade ao julgamento.



    7. Em 1º/07/2022, assumi a Presidência da Segunda Turma e o feito foi pautado para continuidade do julgamento em 30/08/2022. Não obstante, foi necessária a retirada do feito da pauta ante a notícia, prestada pela Coordenadoria da Segunda Turma, de estar pendente, nos autos, pedido de vista do e. Ministro Ayres Britto.



    8. Considerando tal circunstância e, ainda, que o pedido de vista consubstancia ato personalíssimo, entendo que não deve projetar efeitos para o (a) sucessor (a) da cadeira, que, frise-se, em momento algum manifestou vontade nesse sentido.



    9. Ante o exposto, reconheço a perda de efeitos do pedido de vista e, em consequência, determino a remessa dos autos à eminente Ministra Rosa Weber, Relatora, que então poderá decidir, na forma do § 3º do art. 21 do RISTF, quanto à oportunidade e à conveniência de prosseguimento do julgamento, seja em ambiente presencial ou virtual.” (doc. 9)



    Na sequência, a Ministra Rosa Weber solicitou informações à Coordenadoria da Segunda Turma (doc. 10), tendo a secretaria informado que, em decorrência da sucessão das cadeiras na Segunda Turma, o Ministro André Mendonça é o atual ocupante da cadeira da Ministra Ellen Gracie (doc. 11). 



    O artigo 10 do RISTF determina que:



    RISTF, Art. 10 - “A Turma que tiver conhecimento da causa ou de alguns de seus incidentes, inclusive de agravo para subida do recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”.



    Consequentemente, à luz da disposição regimental, a Segunda Turma se revela preventa para apreciar o recurso.



    Dessa forma, considerando a situação excepcional dos presentes autos, em que há julgamento em andamento, nos termos do art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, encaminhem-se os autos à Presidência desta Suprema Corte, com proposta de eventual redistribuição ao Ministro André Mendonça, atualmente ocupante da cadeira da Ministra Ellen Gracie na Segunda Turma, para fins de continuidade do julgamento.



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      Verifico, da certidão de julgamento referente à sessão da Segunda Turma desta Corte, ocorrida em 24.8.2010, a participação de Ministro integrante da composição atual do Órgão Fracionário, verbis:



    “CERTIFICO que a Egrégia SEGUNDA TURMA ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 



    Decisão: Após o voto da Senhora Ministra Ellen Gracie, que negava provimento ao agravo regimental, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo Ministro Ayre·s Britto. Ausentes, licenciados, neste julgamento, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 24.08.2010.



    Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão a Senhora Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Ayres Britto. Ausentes, licenciados, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa.



    Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Gonçalves.” (destaquei)



     Aplicável, assim, à hipótese, o caput do art. 10 do RISTF, cuja redação preconiza a prevenção do Órgão Colegiado, verbis:



    “A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.”



      Observado que o Ministro André Mendonça sucedeu a Ministra Ellen Gracie, na cadeira ocupada junto à Segunda Turma, consoante informado pela Secretaria daquele Órgão Colegiado, cumpre acionar o art. 38, IV, “a”, do RISTF, preceito regimental que ostenta o seguinte teor:



      “Art. 38. O Relator é substituído: por prevenção do Órgão Fracionário



      ...



      IV – em caso de aposentadoria, renúncia ou morte:



      a ) pelo Ministro nomeado para a sua vaga;”



      À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se. 



      Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente